Tribunal: TJDFT
Processo: 0725466-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado e evidenciado no derradeiro petitório aviado pelo agravante[1], o agravado Cláudio Alves Pereira viera a falecer na data de 16 de janeiro de 2016. Ante essa ocorrência e diante dos efeitos processuais que irradia, o fluxo procedimental deve ser suspenso de forma a ser promovida a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou por seus sucessores, conforme o caso, consoante recomendam os 110 e 313, I e § 2o, inciso II, do estatuto processual. Alinhados esses argumentos e diante do fato de que o agravante informara que a questão está em exame no juízo de origem, no entanto, sem decisão acerca da sucessão processual, aguarde-se, por ora, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a ultimação da substituição processual cabível, ficando ressalvado ao agravante que deverá participar o fato tão logo se ultime, acaso ocorrido antes de aludido interstício. Expirado esse interregno, tornem estes autos conclusos, com ou sem manifestação. Como consectário, retire-se o processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 65129689 (fls. 89/90).